Tribunal: TJDFT
Processo: 0730337-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730337-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO NUNES PIAZZI AGRAVADO: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Nunes Piazzi contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 242838319 do processo n. 0733737-07.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra o agravado, Fundação Banco Central de Previdência Privada-CENTRUS, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais (ID 74363894), a fim de justificar a tramitação prioritária, afirma a parte agravante ser portadora de paraplegia completa com deficiência permanente desde os 12 (doze) anos de idade. Aduz que a ação ajuizada na origem tem como finalidade a obtenção de pensão por morte, decorrente do óbito de seu genitor, ex-assistido do plano de previdência privada gerido pela parte agravada. Afirma ter apresentado prévio requerimento administrativo objetivando a concessão da pensão por morte. Alega que sua dependência econômica presumida decorre de sua invalidez e do disposto no artigo 17, parágrafo único, da Lei Complementar n. 109/2001. Faz alusão ao caráter social da previdência complementar com base no artigo 202, caput, da CF. Cita entendimento do c. STJ que acredita amparar a sua tese. Afirma que, com base no disposto no artigo 6o do Regulamento atual do plano de previdência, a sua dependência econômica também é presumida. Faz referência a entendimentos jurisprudenciais que acredita ampararem suas razões. Defende que a negativa do pedido administrativo e o indeferimento judicial (ação n. 2015.01.7.058403-2) de sua inscrição no plano básico de benefícios do plano não constituem óbice a um novo pedido, até porque os pedidos são distintos e com natureza jurídica diversa. Aduz que sua invalidez está caracterizada desde os 12 (doze) anos de idade, diversamente o que ficou assentado na sentença que afirmou somente ter sido caracterizada sua invalidez aos 24 (vinte e quatro) anos. Afirma que seu direito de pleitear pensão por morte prescinde de prévia inscrição no plano de previdência privada. Faz menção a julgados do c. STJ que acredita ampararem suas razões recursais. Aduz inexistir óbice entre a cumulação de sua aposentadoria em regime próprio (estatutário) com o benefício de pensão por morte proveniente de entidade privada, tendo em vista que possuem naturezas distintas. Alega que sua aposentadoria é prova de sua condição de invalidez. Afirma enfrentar uma série de dificuldades na execução de suas atividades diárias, motivo pelo qual necessitava do auxílio financeiro do “de cujus”, sem o qual corre risco de hipossuficiência. Por entender presentes seus requisitos, requer a antecipação da tutela recursal para que se determine ao agravado o imediato pagamento de pensão por morte em seu favor, nos termos do artigo 36, da Lei n. 6.435/1977 c.c art. 17, parágrafo único, da Lei Complementar n. 109/2001. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para confirmação da tutela pleiteada. Preparo recolhido ao ID 74363960. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por ROBERTO NUNES PIAZZI em desfavor da FUNDAÇÃO BANCO CENTRAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – CENTRUS, na qual o autor pleiteia a concessão de pensão por morte, na qualidade de filho maior inválido, em decorrência do falecimento de seu genitor, ex-assistido da entidade de previdência privada. O pedido é instruído com documentos que atestam a condição de invalidez permanente do autor desde os 12 anos de idade, bem como com a certidão de óbito do instituidor do benefício e outros documentos relativos à relação previdenciária e à tentativa administrativa de inscrição como dependente junto ao plano de benefícios da ré. O autor narra que, após o falecimento do instituidor, requereu administrativamente a concessão do benefício de pensão por morte, tendo o pedido sido indeferido pela ré sob o fundamento de que não preenchia os requisitos regulamentares, especialmente porque sua invalidez teria sido caracterizada após a idade limite prevista no regulamento do Plano Básico de Benefícios – PBB. Ressalta, ainda, que já houve tentativa anterior de inscrição como dependente, tanto na via administrativa quanto judicial, ambas infrutíferas, sendo a última julgada improcedente pela 19a Vara Cível do TJDFT, com trânsito em julgado, sob o fundamento de que a condição de dependente não restou comprovada à luz do regulamento do plano. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão imediata do benefício, sob o argumento de que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. É o breve relatório. DECIDO. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O dispositivo legal assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso em exame, a controvérsia reside na possibilidade de concessão de pensão por morte ao autor, na qualidade de filho maior inválido, à luz do regulamento do Plano Básico de Benefícios – PBB da Fundação ré. O autor fundamenta seu pedido na alegação de que sua invalidez é anterior ao óbito do instituidor e que, por isso, faria jus ao benefício, independentemente de inscrição formal como dependente. Entretanto, a análise dos autos revela que o autor não é dependente regularmente inscrito junto à CENTRUS, conforme expressamente reconhecido em decisão administrativa (ID 241006425) e em sentença judicial transitada em julgado (ação ordinária no 2015.01.1.058403-2, ID 241006428), que julgou improcedente o pedido de inscrição como dependente no PBB, sob o fundamento de que a invalidez foi constatada após a idade limite prevista no regulamento. O regulamento do Plano Básico de Benefícios – PBB, atualmente vigente (ID 241006422), dispõe em seu art. 6o, III, §2o: Art. 6o Consideram-se dependentes do aposentado: (...) III – os filhos menores de 21 anos ou inválidos; (...) § 2o A condição de filho inválido referida no inciso III será admitida apenas na hipótese de a invalidez ter sido constatada antes de o dependente completar 21 anos ou, se cursando estabelecimento de ensino superior legalmente autorizado a funcionar, 24 anos.” (ID 241006422, pág. 5) No caso concreto, há decisão administrativa e a sentença judicial mencionadas reconhecem a falta de dependência econômica, o que afasta a condição de dependente para fins de concessão do benefício pleiteado. A sentença na ação ordinária no 2015.01.1.058403-2 assevera que: No caso, porém, não há como prevalecer a interpretação literal do dispositivo, pelas razões acima, já que, como bem ponderado, o primeiro requerente, ao ser aposentado por invalidez no serviço público (fls. 30/31), já contava com 48 anos de idade, após ter trabalhado no Serviço Público por muitos anos, como Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, tendo tido, assim, a possibilidade de contribuir para plano de previdência próprio e para amealhar patrimônio suficiente para garantir a complementação de sua eventual aposentadoria, que é, justamente, o objetivo do Plano de Benefícios mantido pela parte requerida, nos termos de seu Regulamento. Permitir, agora, à undécima hora que o primeiro requerente se insira no plano e, em futuro muito breve (o participante já conta com 82 anos de idade - fl.12), passe a auferir os proventos destinados na hipótese de morte do participante, seria desvirtuar o próprio sistema autuarial do plano, o que, por sua vez, traz conseqüências para todos os demais participantes, que terão que readaptar a sua participação para cobrir esse ingresso tardio pretendido pelo primeiro requerente. Acresço que o fato de o primeiro requerente constar como dependente do segundo requerente no IRPF não implica, necessariamente, em dependência econômica, podendo ser, apenas, para fins fiscais (fl.26). (ID 241006428 - Pág. 7) Ademais, o próprio regulamento do PBB exige, para a concessão de qualquer benefício, a inscrição prévia do dependente, nos termos do art. 8o: “Art. 8o A inscrição de dependente no PBB é condição essencial para a obtenção de qualquer benefício de prestação continuada assegurado pelo Plano.” (ID 241006422, pág. 5) No tocante à alegação de presunção de dependência econômica do filho inválido, é importante ressaltar que tal presunção, prevista no art. 16, I e §4o, da Lei 8.213/1991, aplica-se ao regime geral de previdência social, não sendo extensível, de forma automática, aos regimes de previdência complementar fechada, que possuem regulamentação própria e autonomia contratual, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ESPOSA IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PETROS 49/1997. INSCRIÇÃO. DEPENDENTE. AUSÊNCIA. PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. DECISÃO. APRECIAÇÃO. COLEGIADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. 3. No regime fechado de previdência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial nos planos de benefícios. Precedentes da Segunda Seção deste STJ. (...) 5. Sendo incontroverso nos autos que o falecido não formalizou a inscrição da esposa no plano de benefícios ao qual estava vinculado, é inviável o pagamento de complementação de pensão por morte, por ausência de prévia formação da reserva matemática. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 925.908/SE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 24/11/2021) No presente caso, não há qualquer prova de dependência econômica do autor em relação ao instituidor do benefício, tampouco de inscrição regular como dependente junto ao plano de benefícios da ré. A ausência de inscrição e de comprovação da condição de dependente, nos termos do regulamento, afasta a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência. Registro que consultado o Portal da Transparência (https://portaldatransparencia.gov.br/servidores/1565430), é possível verificar que o autor é pensionista e aufere renda mensal superior a R$ 17.000,00, ou seja, não é dependente econômico. A finalidade do processo é conseguir, unicamente, com base na alegação e demonstração da invalidez o cumulação da aposentadoria no serviço público com o pensionamento de entidade privada, mesmo não havendo qualquer demonstração de estar cadastrado como dependente do seu genitor. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, há indicativo nos autos do autor ser Analista Tributário da Receita Federal do Brasil aposentado. Ante exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, V, do Código de Processo Civil. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. A despeito dos argumentos deduzidos pela parte agravante, a caracterização de sua dependência econômica em relação ao de cujus e da sua adequação aos termos do regulamento do plano de previdência privada é matéria que demanda apreciação profunda, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, em sentido contrário à pretensão da parte agravante, destaca-se que, administrativamente o seu pedido para inscrição como dependente econômico foi indeferido, por não atendimento aos requisitos regulamentares (ID origem 241006425). Ajuizada ação (n. 2015.01.1.058403-2) contra o referido indeferimento, esta, em decisão já transitada em julgado, julgou improcedente o pedido de inscrição, ao argumento de que a invalidez foi constatada após a idade limite prevista no regulamento (ID 241006428). Ainda que parte alegue que as demandas tenham causa de pedir e pedidos distintos, fato é que, em juízo de cognição exauriente, já houve manifestação contrária à sua pretensão de ser considerado dependente para fins de gozar dos benefícios do plano de previdência privada, circunstância que, em cognição sumária, é suficiente para afastar a probabilidade do seu pleito. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Além disso, como bem ressaltado pelo juízo de origem, o autor/agravante já aufere renda mensal superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), fruto de benefício de índole previdenciária que lhe foi concedido, o que denota potencial ausência de dependência econômica e consequente inexistência de risco à sua subsistência com a postergação da tutela pretendida. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora